Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748153-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALMY CRISOSTOMO BORGES AGRAVADO: LUIS ANTONIO ALVES DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS FERREIRA MATOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ALMY CRISÓSTOMO BORGES (ID 67181810) contra a decisão de ID 66150338, por meio da qual foi indeferida a petição inicial da ação rescisória por ele ajuizada em desfavor de LUÍS ANTÔNIO ALVES DE PAULA, ao fundamento de inadequação da via eleita. Por ora, mantenho a decisão em que indeferida a petição inicial. Retornem os autos à Secretaria para que seja intimada o réu agravado, LUÍS ANTÔNIO ALVES DE PAULA, a oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora